Tribunal: TCU
Processo: 024.995/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissão de pessoal pelo Banco do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pelo Banco do Brasil S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Danielle Gonzaga de Oliveira Deus; 9.2. esclarecer ao Banco do Brasil que, a despeito da negativa de registro do respectivo ato, a admissão da interessada poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença trabalhista a ela favorável proferida no processo 155-51.2014.5.10.0020, iniciado na 20a vara do trabalho de Brasília/DF; 9.3. dar ciência desta deliberação à sra. Danielle Gonzaga de Oliveira Deus.